Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705119-31.2020.8.07.0000 Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Francisco Ferreira Justa Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de ação de indenização por danos materiais —, ao sanear o processo: a) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça; b) reconheceu a legitimidade passiva ad causam; c) Afastou a competência da Justiça Federal; d) rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; e) determinou a necessidade de realização de prova contábil, cabendo ao réu arcar com os honorários periciais. Nas razões de Id. Num. 14745343, e em apertada síntese, o agravante devolve a esta instância revisora tema único, qual seja, a incompetência absoluta da justiça estadual para tratar do tema. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em tempo, considerando os elementos apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a r. decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. As razões de recorrer do agravante apenas devolvem a esta instância revisora tema relacionado à suposta incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tema que é controvertido, e depende da análise de eventual litisconsórcio passivo necessário com a União. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o recorrente apresenta argumentos genéricos, sem especificar o prejuízo ao qual estaria sujeito em decorrência da r. decisão agravada, vide Id. Num. 14745343, pág. 4. Nesse sentido, ante a ausência de ambos os requisitos, entendo que a liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. Ao agravado. P. I.